Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITO NÃO RECONHECIDO EM CONTA DIGITAL. RELAÇÃO DA RECORRENTE COM O BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo em razão da incompetência material, reconhecendo como competente para processar e julgar o caso a justiça do trabalho.
2. Em breve súmula, a autora relata que, em 10/04/2024, ao tentar acessar sua conta bancária via aplicativo, notou que seu acesso estava inativo por tempo indeterminado e, após várias tentativas de acesso, entrou em contato com o diretor da parte requerida, tendo este informado que "a conta havia sido bloqueada por motivos de pedidos idênticos, referentes aos valores de PPR na data de 11/03/2024". Narra que impugnou a afirmação, recebendo a informação de que a conta iria retornar no dia 11/04/2024 e estaria disponível para o uso, o que não aconteceu. Ressalta que a empresa retornou o contato no dia 30/04/2024, com a informação de que sua conta havia sido desbloqueada, contudo constou a retirada de R$20.656,12, sendo informada que o saque foi realizado por orientação do setor de RH. Aduz que, por se tratar de ação fraudulenta, registrou boletim de ocorrência.
3. Em contestação, a empresa requerida alega que que as operações discutidas nos autos são exclusivas dos colaboradores do grupo CAOA MOTORS BRASIL LTDA e que a autora foi contratada por este grupo para a função de gerente de vendas em 01/11/2023, na qual permaneceu por quatro meses. Destaca que os gerentes de venda da CAOA recebem o Programa de Participação de Resultados (“PPR”) semestralmente, sendo que eles têm a faculdade de solicitar produtos financeiros como antecipação de recebíveis futuros. Acrescenta que a autora contratou quatro operações de antecipação de recebíveis, para o recebimento de valores a título de PPR originários do contrato de trabalho com a CAOA. Salienta que na data de 11/03/2024, houve antecipação de bônus creditado, automaticamente, na conta bancária da autora, ambos no idêntico valor de R$ 3.439,32, ocasionando uma operação duvidosa identificado no sistema por se tratar de valores idênticos recebidos em horário próximo, razão pela qual a conta foi bloqueada e, após análise, foi desbloqueada em 30/04/2024. Frisou que, quanto ao débito, no valor de R$ 20.656,12, esse se refere ao valor do PPR semestral recebido, com autorização da autora.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, haja vista a comprovação da hipossuficiência financeira (ID no 68354954 e 68354955). Contrarrazões apresentadas (ID no 68354958).
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o caso se trata de falha na prestação de serviço, sendo exposto nos autos que o banco digital, em nenhuma hipótese, poderia acessar os dados da recorrente e transferir valores de sua conta sem sua autorização, tendo o recorrido infringido as normas do Banco Central, cometendo um ato ilícito. Assevera que demonstrou nos autos que o recorrido, sem motivo e sem autorização, transferiu o valor de R$ 20.656,12 da conta digital da recorrente para a ex-empregadora Caoa Motor, no mesmo instante que o valor foi depositado em sua conta.
6. Compulsando o processo, verifica-se que o que se discute nos autos é a possibilidade de acesso a conta em nome da recorrente, bem como a transações realizadas na conta e não qualquer fato atinente à relação de emprego eventualmente existente entre as partes. A competência absoluta da Justiça do Trabalho será definida, a partir de uma filtragem da peça processual inicial, a qual deverá ter causa de pedir e pedido assentados numa relação de trabalho abrangida e tutelada pelo texto consolidado. Assim, não compete à justiça do trabalho, mas à justiça estadual a competência para processo e julgamento do processo.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do processo.
8. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.